Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-37.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013829-37.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Nome Coletivo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RFO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.757.532/0001-08 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), DIONES MARCOS - CPF: 931.390.551-53 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que destituiu o embargante da administração da sociedade empresária Caraguá Agronegócios Ltda., mantendo tutela de urgência anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padecia dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ao não se manifestar sobre a suspeição de testemunhas, a possibilidade de sua oitiva como informantes e sobre documentos aptos a afastar tais suspeições.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao tratar do indeferimento da prova testemunhal, amparado no exercício do poder de direção do processo (CPC, art. 139, I) e no reconhecimento de suspeição com base no art. 447, § 3º, II, do CPC.

4. A ausência de enfrentamento individualizado de argumentos não configura omissão, desde que a decisão seja coerente e fundada em premissas jurídicas válidas.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos nem à reapreciação de provas. A decisão embargada analisou os pontos controvertidos com suficiência e logicidade.

6. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, o que se verificou no acórdão embargado.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes, apresenta fundamentação jurídica suficiente para a solução da controvérsia. 2. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir o mérito do julgamento nem reavaliar provas já valoradas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 139, I, 447, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2593630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, 3ª Seção, j. 26.10.2022; STF, AgR-ED Rcl 30241/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 03.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DIONES MARCOS, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor da ação de origem, ora embargado, para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida e determinar a destituição definitiva do réu/embargante Diones Marcos da administração da sociedade empresária Caraguá Agronegócios Ltda.

O embargante sustentou a existência de vícios de omissão no julgado. Alegam, em síntese, que o julgado foi omisso quanto à análise concreta da alegada suspeição das testemunhas, cuja exclusão se deu sem motivação individualizada e sem observância dos parâmetros objetivos exigidos pela legislação processual.

Sustenta que houve indevido acolhimento das contraditas das testemunhas por motivação genérica e sem a demonstração de interesse direto no feito, o que teria gerado efetivo cerceamento de defesa, visto que foram impedidos de produzir prova oral apta a demonstrar a regularidade de sua atuação administrativa.

Argumenta, ainda, que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a possibilidade jurídica de oitiva das testemunhas contraditadas como informantes, prevista no art. 457, § 2º, do CPC, bem como silenciou sobre documentos juntados aos autos com potencial de afastar as suspeições aventadas.

Requer, assim, a integração do julgado, inclusive com efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento.

O embargado, RFO PARTICIPACOES LTDA, apresentaram contrarrazões (cf. Id. nº 327191859). Em sua manifestação, sustenta que o acórdão embargado foi claro, coerente e suficientemente fundamentado quanto às questões suscitadas no recurso de apelação, inexistindo os vícios alegados pelos embargantes.

Aduz, ainda, que a tentativa de reabrir discussões sobre os fatos e fundamentos do julgado configura mero inconformismo da parte vencida, sendo incabível em sede de embargos de declaração, por não se coadunar com sua finalidade específica.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. 326720897.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, busca-se o saneamento de omissões e obscuridades, sob o fundamento de que o acórdão foi omisso ao não analisar de forma concreta a suspeição das testemunhas, cuja exclusão teria ocorrido sem fundamentação individualizada e sem observância dos critérios legais. Sustenta que as contraditas foram acolhidas com base em justificativas genéricas, sem comprovação de interesse direto no processo, resultando em cerceamento de defesa, já que foi impedida a produção de prova oral relevante. Argumenta, também, que o julgado não se manifestou sobre a possibilidade de ouvir as testemunhas como informantes, nos termos do art. 457, § 2º, do CPC, nem sobre os documentos juntados aos autos que poderiam afastar as suspeitas.

Os embargantes ainda buscam o prequestionamento da matéria federal, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque ao contrário do que sustenta a embargante, no que se refere à suposta omissão quanto ao indeferimento da prova testemunhal, consignou-se de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado que o indeferimento da oitiva de determinadas testemunhas decorreu do regular exercício do poder de direção do processo pelo magistrado de origem, nos termos do art. 139, inciso I do Código de Processo Civil, tendo sido acolhidas as contraditas com base no art. 447, § 3º, II, do mesmo diploma legal. Veja-se:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento
;

(...)

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

§ 1º São incapazes:

I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental;

II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções;

III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos;

IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam.

§ 2º São impedidos:

I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;

II - o que é parte na causa;

III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes.

§ 3º São suspeitos:

I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;

II - o que tiver interesse no litígio.
”

A alegação de que a decisão seria desprovida de fundamentação jurídica idônea configura mero inconformismo, porquanto o acórdão enfrentou a tese e a afastou com base em argumentos jurídicos válidos, considerando, inclusive, a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a acolher as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de forma clara, coerente e lógica, o que se observa no presente caso. A propósito, colaciona-se excerto da jurisprudência do Superior do Tribunal de Justiça, com o objetivo de melhor elucidar a controvérsia ora analisada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1 . A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

2 . O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ).

3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n . 7 /STJ).Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2593630 SP 2024/0075373-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Outrossim, cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de prova deve ser analisado sob os critérios da necessidade e da utilidade, competindo ao juiz, à luz do princípio da persuasão racional, avaliar se a prova pretendida efetivamente contribuiria para o deslinde da controvérsia, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL . AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO .

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento.

2 . O Tribunal de origem, ao analisar as provas dos autos, concluiu inexistirem os requisitos para o deferimento do auxílio-doença pleiteado, visto não estar comprovada o nexo causal entre os males alegados e a atividade desempenhada pelo segurado. Nesse contexto, a inversão do julgado ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório, inadmissível pela presente via, nos termos do verbete sumular 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 315048 SP 2013/0074998-6, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 17/10/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2013). Grifei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . SÚMULA Nº 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ . PROVAS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INCÊNDIO EM TERMINAL DE ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS . INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) .

2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.

3 . A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

4. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz (artigos 370 e 371), o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.

5 . Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização da perícia, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

6. No caso, o reexame do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que o incêndio ocorrido no terminal de administração da ora recorrida não gerou os danos morais alegados pela recorrente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que obstado em recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 7 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1704662 SP 2020/0119719-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). Grifei.

Assim, ainda que os embargantes reputem insuficientes as razões adotadas no acórdão, não há qualquer vício a ser sanado. A motivação foi clara, e a insurgência veicula, em verdade, mero inconformismo com a valoração das provas e fundamentos jurídicos adotados por esta turma julgadora.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal tem precedente firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao
reexame de fatos e provas
, tampouco à revaloração de argumentos juridicamente já apreciados,
ipsis litteris:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO . EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.

2 . A Embargante busca indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STF - AgR-ED Rcl: 30241 SP - SÃO PAULO 0069329-83 .2018.1.00.0000, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/04/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020).

Cuida-se, portanto, de mera tentativa de revaloração do conjunto fático-probatório, pretensão incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais como condição para o conhecimento de recurso especial, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão. Veja-se:

Súmula 211/STJ – “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL . IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .

1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação indenizatória proposta em face da União, da FUNAI e da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti, decorrente de invasão pelos os índios Terena em terra arrendada.

2. Não merece prosperar a indicada violação ao texto constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema .

3. No presente agravo interno, o agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.Ocorre que a Corte local analisou a integralidade da demanda.Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional.

4. A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento dos arts . 7º e 412, do CPC/15.
Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF.

5 . Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

No caso em tela, todas as teses relevantes foram devidamente enfrentadas e fundamentadas.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por DIONES MARCOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025